Tribunal: TJDFT
Processo: 0738727-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DA PMDF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NEGATIVA DE COBERTURA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de fornecimento do fármaco por ausência de demonstração do periculum in mora, já que o relatório médico atualizado indica apenas a necessidade de utilização do medicamento, sem qualquer menção à urgência ou mesmo aos riscos do não uso.
2. Conforme preceitua o art. 3o da Lei no 12.153/09, é possível o deferimento de providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso, embora o relatório médico demonstre a necessidade de uso do fármaco, não indica a existência de risco de vida ou de agravamento do quadro a ponto de impossibilitar o aguardo da sentença de mérito.
3. Ao menos por ora, não restou comprovado que o agravante estaria sob risco imediato de dano grave, razão pela qual, em cognição superficial, mostra-se prudente que se aguarde a regular instrução processual, com a necessária dilação probatória para a elucidação dos fatos e oportunização de pleno contraditório e ampla defesa ao agravado.
4. Ademais, o documento de ID 106807153 não demonstra a efetiva negativa de fornecimento do medicamento, mas indica o procedimento administrativo a ser seguido para obtenção do custeio, não sendo possível, de plano, verificar a existência concreta do dano alegado, mas apenas a inércia na formulação do requerimento pelo agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.